Tribunal: TJSP
Processo: 1111314-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Locação de espaço para realização de evento comercial – Cancelamento em razão das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 – Opção pela rescisão contratual e restituição da integralidade dos valores – Possibilidade – Hipótese de caso fortuito ou força maior que impossibilita a responsabilização do devedor (art. 393 do

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Locação de espaço para realização de evento comercial – Cancelamento em razão das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 – Opção pela rescisão contratual e restituição da integralidade dos valores – Possibilidade – Hipótese de caso fortuito ou força maior que impossibilita a responsabilização do devedor (art. 393 do Código Civil) - Extinção do contrato, sem culpa de qualquer das partes – Retorno ao 'status quo ante' – Repartição igualitária dos prejuízos – Descabimento – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.